Tribunal: TJMT
Processo: 1005608-71.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005608-71.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Transporte Aéreo, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANDRIELLI DA SILVA FERREIRA JARDIM - CPF: 015.729.990-20 (ADVOGADO), ZINEI LEMES DE SANTANA - CPF: 010.050.501-55 (AGRAVANTE), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – SENTENÇA SUPERVENIENTE NA ORIGEM – PERDA DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Sobrevindo sentença, resta prejudicada a apreciação da matéria recursal vertida em sede de agravo de instrumento, haja vista a perda superveniente de seu objeto.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1005608-71.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: ZINEI LEMES DE SANTANA

AGRAVADA: GOL LINHAS AÉREAS S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
ZINEI LEMES DE SANTANA
, contra decisão interlocutória proferida pela MMª. Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Olinda de Quadros Altomare
, lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais nº 1030924-94.2025.8.11.0041, ajuizada em face da
GOL LINHAS AÉREAS S/A
,

que determinou a suspensão do processo até o julgamento definitivo do Tema 1.417 do Supremo Tribunal Federal, reconhecendo a repercussão geral da matéria no ARE nº 1.560.244/RJ.

Em suas razões recursais, a agravante aponta que
“O Juízo de origem determinou a suspensão do processo até julgamento definitivo do Tema 1.417/STF, sob o fundamento de que a demanda discutiria responsabilidade civil por atraso/cancelamento de voo, matéria submetida à repercussão geral. Todavia, a decisão merece reforma, pois o caso concreto não se enquadra no objeto do Tema 1.417, que trata exclusivamente de hipóteses de caso fortuito externo ou força maior, o que não ocorre nos autos”
(sic).

Destaca que
“o Tema 1.417 discute “se, à luz do art. 178 da Constituição, a responsabilidade civil do transportador aéreo por cancelamento, alteração ou atraso do voo decorrente de caso fortuito ou força maior deve ser regida pelo Código Brasileiro de Aeronáutica ou pelo Código de Defesa do Consumidor.” Ou seja, a controvérsia constitucional envolve exclusivamente eventos externos e inevitáveis, como fechamento de aeroportos, fenômenos climáticos extremos ou atos de autoridade”
(sic).

Sustenta que
“nos autos, os cancelamentos sofridos pela autora decorreram de: falha operacional; readequação da malha aérea; desorganização interna da companhia; ausência de assistência material; mau gerenciamento logístico. Tais circunstâncias configuram fortuito interno, diretamente ligado ao risco da atividade empresarial da ré, não afastando a responsabilidade civil, conforme jurisprudência pacífica do STJ e tribunais estaduais”
(sic).

Alega que
“estão presentes os requisitos de probabilidade do direito: o Tema 1.417 não se aplica ao caso concreto; e do Perigo de dano: a suspensão indefinida impede o acesso à tutela jurisdicional efetiva, causando prejuízo à parte autora. Dessa forma, requer-se a concessão de tutela recursal para suspender imediatamente os efeitos da decisão agravada determinar o regular prosseguimento do processo de origem”
(sic).

Diante do que expôs, pugna, liminarmente,
“[...] a concessão de tutela provisória recursal, para cassar a decisão de suspensão e determinar o imediato prosseguimento do feito”
(sic).

No mérito, requer
“[...] ao final, o provimento definitivo do recurso, para reformar a decisão agravada”
(sic).

A almejada tutela de urgência foi
deferida
, por esta Relatora, em 15/02/2026, conforme Id. 346878355.

Contraminuta acostada ao Id. 351627382, informando a realização de acordo entre as partes requerendo o desprovimento do recurso de agravo de instrumento, a manutenção da decisão agravada e a condenação da parte agravante em litigância de má-fé.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do
Dr. Paulo Ferreira Rocha,
manifestou pela não intervenção do Ministério Público no feito (Id. 352462392).

Preparo recursal não recolhido, haja vista que a parte agravante é beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão acostada no Id. 345658896.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

A despeito da insurgência recursal, em consulta à plataforma do PJE de 1º grau, constata-se que em
30 de março de 2026
, a Magistrada
a quo
sentenciou os autos, constando como dispositivo:

“[...] Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC,
JULGO PROCEDENTES EM PARTE
os pedidos formulados por ZINEI LEMES DE SANTANA em face de GOL LINHAS AÉREAS S/A, para:

a)
CONDENAR
a ré ao pagamento de
R$ 455,64 (quatrocentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos)
a título de danos materiais, com correção monetária pelo IPCA/IBGE desde a data de cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês desde a citação;

b)
CONDENAR
a ré ao pagamento de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
a título de danos morais, com correção monetária pelo IPCA/IBGE desde a data desta sentença (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês desde a citação;

c)
CONDENAR
a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.
”
(Id. 228100258 – Autos de origem).

Logo, perante tal circunstância, houve perda superveniente de objeto, que é requisito de admissibilidade do agravo de instrumento, deixando o recorrente de ter interesse recursal, por conta da prolação de sentença, a ser atacada por recurso próprio.

Ora, é cediço que diante da extinção do feito, com ou sem resolução de mérito, extingue-se, consequentemente, a produção de efeitos da decisão agravada, esvaindo-se, portanto, a necessidade e utilidade do presente recurso, devendo o mesmo ser julgado prejudicado.

Sobre o tema, destacam-se os seguintes arestos deste Sodalício,
in

verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE RESERVA DE CARTÃO CONSIGNÁVEL (RCC) C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA FÍSICA - INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU –
SENTENÇA SUPERVENIENTE NA ORIGEM – PERDA DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Sobrevindo sentença, resta prejudicada a apreciação da matéria recursal vertida em sede de agravo de instrumento, haja vista a perda superveniente de seu objeto.
”

(N.U 1042555-61.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2026, Publicado no DJE 26/03/2026) (Destaquei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO INTERNO CONEXO JULGADO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto objetivando a suspensão do cumprimento de sentença e o reconhecimento da nulidade da certidão de trânsito em julgado lavrada indevidamente nos autos principais.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se, após o julgamento do agravo interno anteriormente interposto e a declaração de nulidade da certidão de trânsito em julgado, subsiste interesse recursal no agravo de instrumento voltado à suspensão dos efeitos dessa certidão.

III. Razões de decidir

O julgamento do agravo interno e o reconhecimento da nulidade da certidão de trânsito em julgado nos autos principais tornaram prejudicado o presente recurso, uma vez que esvaziaram a sua pretensão.

A perda da eficácia da decisão agravada e a ausência de utilidade prática no prosseguimento do recurso acarretam a perda superveniente do objeto recursal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de agravo de instrumento prejudicado, por perda superveniente do objeto.

Tese de julgamento: “
O recurso perde seu objeto quando, no curso do processo, ocorre fato superveniente que torna desnecessária a apreciação do pedido, nos termos do art. 932, III, do CPC.
”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III, e 1.021; RITJMT, art. 51, XV.

(N.U 1015633-80.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/08/2025, Publicado no DJE 28/08/2025) (Destaquei)

Dessa forma, diante da ausência dos pressupostos processuais, nos termos do art. 17 do CPC, que estabelece que
“para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”
, resta prejudicado o recurso de sua análise meritória.

Com essas considerações, ante a manifesta prejudicialidade do presente recurso, dele
NÃO CONHEÇO
, nos termos do artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026